Tribunal: TJSP
Processo: 1039080-29.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Embargos à execução. Sentença extinção afastada. Coisa jugada não configurada porque diversos os objetos das duas execuções embargadas, nada obstante fundadas no mesmo contrato de honorários advocatícios. Causa madura que permite o exame do mérito dos embargos. Embargos acolhidos para reconhecer a inexigibilidade do crédito. Recurso provido para afastar a extinção e , examinando o mérito, julgar

Ementa:
Embargos à execução. Sentença extinção afastada. Coisa jugada não configurada porque diversos os objetos das duas execuções embargadas, nada obstante fundadas no mesmo contrato de honorários advocatícios. Causa madura que permite o exame do mérito dos embargos. Embargos acolhidos para reconhecer a inexigibilidade do crédito. Recurso provido para afastar a extinção e , examinando o mérito, julgar procedentes os embargos